Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REVISÃO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO NA UNIDADE. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexigibilidade de débito de fatura de fornecimento de água e condenação em obrigação de emitir faturas pela média de consumo da unidade. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Consumo de água. Vazamento interno. Responsabilidade. A responsabilidade da companhia fornecedora de água, que decorre do disposto no art. 63 do Decreto no 26.590/2006, não se estende à rede interna de tubulações. O art. 11 da Resolução 14/2011 editada pela ADASA consigna que “É de responsabilidade do usuário a adequação técnica e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos.” A Resolução 14/2011 traz uma única exceção para o caso de vazamento interno dispondo que a concessionária de serviços de fornecimento de água deverá conceder desconto na tarifa de esgoto em até duas faturas mensais seguidas, quando o consumo excedente decorrer de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas na unidade usuária, que tenha sido corrigido subsequentemente, e desde que o excesso de água não tenha se escoado pela rede pública de esgoto.
3 – Consumo água excedente. Vazamento perceptível. Escoamento pela rede pública de esgoto. Inviabilidade do desconto. No caso concreto, o vazamento de água foi identificado na caixa acoplada ao vazo sanitário da unidade, o qual é de fácil percepção pelo usuário, não demandando maiores diligências para identificação. Os e-mails e fotos, assim como o relatório da ré, que instruíram o processo, informam que o vazamento decorreu de desajuste na altura da saída do extravasor da descarga do vazo sanitário e que o excedente de água escoou pela rede pública de esgoto (ID 222441187-22244195, 22244334). O fato de a unidade encontrar-se fechada em razão da pandemia pelo COVID-19 não exime a usuária da obrigação de realizar periodicamente a manutenção das instalações hidráulicas existentes no interior da unidade. Dessa forma, não se mostra possível a revisão de faturas e a redução do valor cobrado. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995).
E